Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-06.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. CABIMENTO. TEORIA MONISTA. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM ROUBADO. APELANTE QUE NÃO CHEGOU A SAIR DO PALCO DOS FATOS COM O VEÍCULO QUE INTENTAVA SUBTRAIR. INTERVENÇÃO IMEDIATA DOS POLICIAIS MILITARES. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE. 3. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, quando não houve a inversão da posse que consuma o delito patrimonial, e tampouco disposição efetiva do veículo pelo apelante, que não chegou a empreender fuga com o objeto da subtração em seu poder.
2. Deve ser aplicada a mitigação mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo apelante, ou seja, quanto ele se aproximou da consumação do delito.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012888-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS - CPF: 055.366.781-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ALVES MOREIRA - CPF: 935.864.341-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
.
RECURSO
DA DEFESA
.
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
.
CABIMENTO
.
TEORIA MONISTA
.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO

BEM
ROUBADO
.

APELANTE QUE NÃO CHEGOU A SAIR DO PALCO DOS FATOS COM O VEÍCULO QUE INTENTAVA SUBTRAIR.
INTERVENÇÃO IMEDIATA DOS POLICIAIS MILITARES.
2
.
P
RETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE.
3.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Deve ser reconhecida a minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, quando
não houve
a
inversão da posse

que consuma o delito patrimonial,
e
tampouco disposição efetiva do veículo pelo
apelante
, que não
chegou a empreender fuga com o objeto da subtração em seu poder
.

2
.
Deve ser aplicada a mitigação mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque deve ser
considerado
o
iter criminis
percorrido pelo apelante, ou seja, quanto ele se aproximou da consumação do delito.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Henrique Mafra dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1012888-06.2022.8.11.0042
, conden
ando-o
à pena de
5
(
cinc
o
) anos
e
4
(
quatro
) meses
de reclusão, no regime inicial
fechado e 1
3
(
tre
ze) dias-multa, calculados na fração mínima legal,
pela prática do crime de
roubo

(art. 15
7
,
§ 2o, VII
,
do Código Penal).

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças no ID
172260302
, p
ostula

o reconhecimento da modalidade tentada, com aplicação da fração máxima de redução da pena
.

N
as contrarrazões
vistas no ID
172260308
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito
condenatório
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra
no ID
175810161
,
opin
a
pelo
parcial
provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista no ID
172262231
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
No dia
30/08/2022
, por volta de 00h25min, em via pública, no pátio do Posto
Idaza
, localizado na Avenida Miguel Sutil, n.o 11960, bairro Cidade Alta, nesta Capital, o denunciado
CARLOS HENRIQUE
, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma “faca de cabo branco”, subtraiu, para si, “
01 (um) veículo, marca
Renault, cor branca
”, de propriedade da vítima
Claudinei Henrique Mafra dos Santos
.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima se encontrava no mencionado posto, acompanhada do seu cunhado Elieser de Oliveira, quando chegou
CARLOS HENRIQUE
, o qual, mesmo sem conhecer a vítima e seu cunhado, perguntou se poderia se sentar com eles. Diante do questionamento, a vítima não deu atenção, apenas disse que não se importava.

CARLOS HENRIQUE
, aparentando estar drogado e bêbado, acusou a vítima de estar armada e de querer matá-lo, oportunidade em que
CARLOS HENRIQUE
puxou uma faca, apontando para a vítima e para o cunhado dela. Em seguida, ao avistar a chave do carro da vítima em cima da mesa, o denunciado perguntou se a chave era da vítima, tendo esta afirmado que sim.

CARLOS HENRIQUE
então apontou a faca para a vítima, pegou a chave do carro, e seguiu em direção ao veículo. Nesse momento, a vítima avistou alguns policiais miliares abastecendo uma viatura no referido posto, instante em que chamou por socorro e os policiais seguiram em direção ao carro. Ao ver a aproximação dos policiais,
CARLOS HENRIQUE
saiu do veículo e jogou a faca.

CARLOS HENRIQUE
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela Autoridade Policial e, na oportunidade, negou ter praticado o crime (ID 94029005).

[
...
]

Destaques

no

original

A materialidade
e a autoria
do crime em comento
estão demonstradas
por meio dos documentos
juntados
nestes
autos
;
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
e não fo
ram
objeto de discussão nes
te
recurso.

Consoante asseverado linhas volvidas,
o apelante
almeja a desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
na fração máxima
.

Como é sabido, no que diz respeito
ao momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse,
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa
e, nesse contexto,
não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Aliás, o
tema acima mencionado foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n
.
582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No entanto, diante do
conjunto probatório produzido
nestes
autos,
é inconteste a
não
consumação do crime de roubo, pois,
do apurado nas duas fases da instrução processual, há evidência de que o apelante não chegou sequer a acionar o veículo para saída do local, eis que os policiais militares que se encontravam no posto de combustíveis
, acionados de imediato pela vítima,
agiram rapidamente e interviram no
iter criminis
recém iniciado por Carlos Henrique.

E
mbora a vítima Claudinei Alves Moreira não tenha prestado depoimento na fase judicial, quando
foi
inquirido perante a autoridade policial, esclareceu que o apelante, após apontar-lhe uma faca e retirar-lhe a chave do carro, dirigiu-se ao veículo, contudo quando avistou os policiais
militares
, saiu do carro e jogou a faca no chão, conforme se infere
destes
trechos
das
declarações
do ofendido
:

[...] QUE, é

motorista de aplicativo; QUE, hoje, por volta das 00h30min, parou no Posto
Idasa
, na Avenida Miguel Sutil, bairro Cidade Verde, para cumprimentar o seu cunhado ELIESER DE OLIVEIRA; QUE, em seguida, chegou um rapaz, o qual nunca viu e perguntou se poderia sentar com eles, que nem deu atenção e disse não se importar; QUE, logo em seguida, esse rapaz, aparentando estar drogado e bêbado, acusou o declarante de estar armado e querer matá-lo; QUE, não entendeu, pois tinha ainda falado com ele, oportunidade em que o rapaz puxou uma faca, apontando para o declarante e cunhado; QUE, ato contínuo, viu a chave do carro do declarante em cima da mesa, perguntou se a chave era do declarante, tendo este afirmado que sim; QUE, ainda apontando a faca, pegou a chave do carro e foi em direção ao carro; QUE, no local viu uma viatura da
policia
militar abastecendo e logo chamou por socorro; QUE, os policiais o atenderam e foram em direção ao carro, oportunidade em que o rapaz, vendo que os policiais se aproximaram, saiu do carro e jogou a faca para longe; QUE, pelo que percebeu, esse rapaz estava tão perturbado que não conseguiu ligar o carro e
sair com ele, jogando a faca no chão; [...].

(Claudinei Alves Moreira, vítima
,
fase inqui
si
tiva, ID 172262196).

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a abordagem do apelante e i
nterromperam o
iter crimin
is
do delito, consoante se infere
destes fragmentos:

[...]
02:30 – Estava fazendo abastecimento da viatura, o companheiro, que estava de motorista falou que faltava só passar o cartão para ir embora.
Sentou
no banco da viatura, percebeu que na frente da viatura passou um cidadão, observou que foi até a mesa da conveniência do posto, ficou na beira junto com outras pessoas que estavam lá, quando tirou a visão deles e voltou a mexer no celular, quando o companheiro que estava fazendo o pagamento disse que estava ocorrendo um roubo, quando levantou a cabeça, a vítima gritava em direção a guarnição informando que o acusado havia colocado uma faca em seu pescoço e tomado a chave de seu veículo. (03:27)
No que olhou para o veículo, percebeu o acusado acionou a chave, a luz do veículo ligou, correu e parou de frente sacou a pistola e deu ordem de parada para ele, pediu para o acusado sair, ele parou com as duas mãos no volante, desligou o veículo, abriu a porta, jogou a chave do veículo e a faca ao solo e veio a frente do veículo, momento que foi feito a abordagem e algemamento do acusado
. (04:27) Era uma faca de açougueiro com cabo branco. (...) (05:37) O acusado estava sentado, ao volante, ligou com a chave o veículo, foi quando o desceu do banco da viatura e ao chegar o acusado estava sentado com as luzes do veículo ligadas, foi quando gritou para que ele parasse, já empunhava a pistola, ele hesitou dez a quinze segundos, desligou o veículo, abriu a porta e jogou ao solo a chave do veículo e a faca que ele estava. (07:46) Afirmou que acusado ligou o carro e que viu
porque
estava em frente ao veículo, só não saiu, porque parou e empunhou a pistola de frente com o acusado, mas foi rodada a chave e as luzes estavam ligadas, foi por isso que percebeu qual era o veículo que e
stava sendo subtraído.
(
Alex da Silva
, policial militar
,
fase judicial, transcrição realizada nas contrarrazões ID 172260308)

Destacamos

(...) 06:19 – Verificou que o acusado estava armado com uma faca. 07:23 –
Acho que o veículo estava estacionado, não me recordo, assim no momento, não consegui visualizar e me lembrar de todo o redor.
07:45 – Quando fiz a abordagem, no ângulo que eu estava vendo, ele já não estava mais no veículo. (...) 08:45 – Não se recorda como o outro Policial Militar, Alex, fez a abordagem, pois no ângulo que estava vendo,
assim que fez a primeira verbalização o meliante veio andando e foi saindo do veículo, não sabe se ele estava dentro do veículo e saiu, ou se ele já estava fora do veículo e nem chegou a adentrar, só sabe que quando visualizou já estava fora do veículo
. Só deu continuidade e ajuda a abordagem do parceiro da guarnição, como ele estava mais próximo só deu continuidade a abordagem. (...)
10:27 – Não foi o primeiro a visualizar a situação, estava fora do veículo conversando como frentista, de frente com a bomba e de costa para a situação, momento esse que ouviu, mas o parceiro que estava mais próximo e mais atento visualizou e saiu primeiro. (...) 11:27 – Como estava próximo a bomba, teve que rodear a situação para conseguir chegar no local em que o acusado estava com o carro, como o parceiro estava mais próximo ele só abriu a porta e já saiu, afirmou que o Alex estava mais próximo.
(
Thiago Santana de Moraes
, policial militar
.
fase judicial, transcrição realizada nas contrarrazões ID 172260308).

Destacamos

Por sua vez, o
apelante afirmou, em juízo, que

após retirar a chave da vítima, se dirigiu ao veículo, acionou a chave do carro para destravá-lo, ocasião em que as luzes do farol deram sinal de destravamento, e ele abriu a porta para entrar
no
automóvel e sair do local. Contudo, relata que os policiais militares chegaram no exato momento em que iria entrar no veículo, tendo, então, atirado as chaves ao chão e deitado ao solo, sendo, imediatamente, algemado
(mídia audiovisual no ID 172260288).

Vê-se, pois, que independentemente da informação de que o apelante tenha ou não acionado a chave do veículo, colocando-o em funcionamento, é certo que ele não deixou o palco do
s
acontecimentos levando o carro da vítima
, na medida em que os policiais militares agiram imediatamente, sendo certo que, de acordo com as provas produzidas, Carlos Henrique esteve na posse das chaves do veículo durante poucos minutos, quiçá, segundos, eis que a ação foi muito rápida.

Na espécie, não
houve inversão da posse
, eis que
o apelante não
dispôs efetivamente do bem e tampouco
chegou a empreender fuga com o objeto da subtração em seu poder, o que poderia traduzir,
inequivocamente
,
a existência de posse
.

Por conseguinte, se o veículo da vítima ainda não estava em posse do apelante, malgrado tenha exercido a violência e grave ameaça para obter a chave do carro, é certo que não chegou a haver a inversão da posse que consuma o delito patrimonial, tal como decidiu
este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. Para a teoria do
ablatio
rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2.
De outro modo, o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto
.
3. Nesse sentido, a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros.

(N.U 0011452-97.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.07.2022,
Publicado
no DJE 25.07.2022).
Destacamos

Destarte
, tendo em vista que a jurisprudência entende que há a consumação do crime de roubo com a simples inversão da posse, e tenha restado demonstrado
nestes
autos que
o veículo sequer foi retirado
da esfera de vigilância da vítima
,
é
cabível o reconhecimento da tentativa
.

De outro vértice, não deve ser acatado o pleito do apelante almejando a fixação da fração máxima redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, porque a diminuição mínima de 1/3 (um terço) é proporcional à proximidade que
ele
chegou para atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que
agiu

com
violência e grave ameaça contra a vítima, retirou de seu poder a chave do carro, destravou o veículo, nele entrando para sair do local dos fatos, quando foi surpreendido pelos policiais militares que o impediram
de consumar a subtração
.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, a saber:

[...] O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Ainda em relação a tentativa o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”.
(Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 502.584/SP, relatado pelo Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6.6.2019,
DJe
11.6.2019).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Por conseguinte,
na espécie, d
e
ve

ser
aplica
da
a causa de redução de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), ante a proximidade do apelante da consumação da infração
, porquanto
dado que o
iter criminis
alcançou estágio iminente à consumação, é impositiva a aplicação da tentativa no menor índice de redução.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Carlos Henrique Mafra dos Santos

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a
inexistência de
valoração negativa
de
circunstâncias do crime,
mantenho
a pe
na basilar em 4 (quatro) anos
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;
mantenho a compensação operada na sentença condenatória
, resultando a pena intermediária de
4 (quatro) anos
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, diante da incidência da causa de diminuição concernente à tentativa na fração de 1/3 (um terço)
reconhecida neste voto
; e, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, torno definitiva a pena do apelante em
2
(
doi
s) anos
e 8
(
oito
) meses de reclusão
e 6 (seis) dias-multa, valorados à razão de um trigésimo do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena aplicada
ao apelante
, uma vez que, não obstante
seja
inferior
a 4 (quatro)
anos
de reclusão, verificada a
sua
reincidência, revela-se correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Carlos Henrique Mafra dos Santos
,
para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal, fixando a fração da redução em
1/3 (um terço)
, reduzindo sua pena
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
6 (seis) dias-multa
, valorados à razão de um trigésimo do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023